Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-79.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700090-79.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA APELADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação ordinária, ajuizada por MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA, representado pelo genitor PAULO GILBERTO OLIVEIRA DA SILVA, em desfavor da FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE. Na inicial, a parte autora requereu a concessão da tutela de urgência para realizar matrícula em curso supletivo do Requerido (CETEB), para obtenção de certificado de conclusão do ensino médio. Aduziu, em suma, ter sido aprovada no vestibular do Centro Universitário de Brasília - UniCeub, no curso superior de Publicidade e Propaganda, para início no primeiro semestre de 2020, e a matrícula somente poderia ser realizada com a comprovação de conclusão do ensino médio. Informou, no entanto, ter sido reprovado no terceiro ano do ensino médio. Relatou que no intuito de concluir o estudo procurou a instituição ré para matrícula em curso supletivo EJA – Ensino de Jovens e Adultos na Modalidade a Distância, mas teve indeferida a sua matrícula. Sustentou que o último dia para a realização da matrícula no curso superior seria 14.02.2020 (ID 17309577). O pedido de tutela de urgência foi deferido em grau de recurso para “antecipar os efeitos da tutela recursal e determinar à agravada que efetue a matrícula da agravante no curso supletivo, antecipando a aplicação das provas para conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, proceda à expedição do certificado correspondente” (ID 17309599). A sentença julgou improcedente o pedido e extinguiu o feito, com base no art. 487, I, do CPC, sob argumento de que o autor, à época do ajuizamento da ação, não satisfazia nenhum dos requisitos constantes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (ID 17309914). Nesta sede, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo à apelação, o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de manifestação sobre decisão anterior do Tribunal em sede de agravo de instrumento e a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito do apelante à realização do exame supletivo e à expedição do certificado de conclusão do ensino médio. Sustenta ter sido aprovado em vestibular de curso superior, comprovando sua maturidade e capacidade intelectual para cursar o ensino superior. Alega ter a sentença desconsiderado decisão anterior do Tribunal a qual concedeu tutela antecipada em sede de agravo de instrumento, permitindo a realização do exame supletivo e a expedição do certificado. Argumenta representar a sentença violação à segurança jurídica, pois desconsiderou decisão judicial anterior já cumprida, com base na qual o apelante realizou o exame, foi aprovado e efetivou matrícula no curso superior. Afirma estar frequentando o curso há mais de cinco meses. Invoca a teoria do fato consumado, por ter cumprido obrigação de fazer determinada judicialmente, sem oposição da parte adversa. Por fim, requer a reforma da sentença e o acolhimento do pedido inicial, com base na decisão anterior do Tribunal que concedeu a tutela antecipada e na efetivação da matrícula do apelante no curso superior (ID 17309937). Comprovante de preparo no ID 17309939. Determinada a suspensão do feito (IDs 17985690 e 50395653), sobreveio o julgamento do mérito do IRDR no 13 (0005057-03.2018.8.07.0000, DJe: 01/04/2022), sendo o Recurso Especial interposto (REsp n. 2.014.456, DJe: 07/11/2022), distribuído por prevenção ao REsp n. 1.945.851/CE e incorporado ao Tema n. 1.127/STJ. Após o julgamento do referido Tema Repetitivo (REsp n. 1.945.851/CE, DJe de 13/6/2024), os autos retornaram para julgamento (ID 77581788). É o relatório. Decido. Na hipótese dos autos, o autor logrou provimento judicial liminar favorável em 10/02/2020 (ID 17309599 - Pág. 4.), para “antecipar os efeitos da tutela recursal e determinar à agravada que efetue a matrícula da agravante no curso supletivo, antecipando a aplicação das provas para conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, proceda à expedição do certificado correspondente”. (ID 11050149 - Pág. 6). Em 15/04/2020, o autor informou: “a decisão proferida liminarmente foi cumprida, sendo que o agravante já se encontra matriculado no curso de graduação de que trata a demanda” (ID 15560857). Outrossim, depreende-se ter o autor atingido a maioridade em 02/02/2020, além de ter obtido o certificado de conclusão do ensino médio (ID 5338108). Assim, não seria razoável nem proporcional, agora, desconstituir a situação do autor, já consolidada, máxime porque não houve qualquer prejuízo a terceiros nem tampouco lesão ao interesse público, restando suprida a indicação das consequências assim como das condições para regularização da situação. A jurisprudência, outrossim, é pacífica no sentido de que a perda superveniente do objeto acarreta a prejudicialidade do recurso, pois perde o objeto o recurso quando a superveniência de fato ou de direito torna impossível ou desnecessário o julgamento da matéria nele versada. Nesse sentido: “(...) 1. Considera-se prejudicado o recurso, no tocante ao pedido de realização do certame PAS/UNB 2024 – 3a Etapa, na medida em que o pedido foi completamente examinado nos autos do AI 0751027-48.2024.8.07.0000, resultado na perda superveniente do objeto, na forma dos arts. 485, inc. VI e 932, inc. III do CPC, c/c art. 87, inc. XIII do RITJDFT. (0750543-57.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, DJe: 19/05/2025). Desse modo, a ausência de utilidade prática do eventual provimento recursal caracteriza carência superveniente de interesse processual, impondo o não conhecimento do recurso por prejudicialidade. Portanto, JULGO PREJUDICADO a apelação, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio no artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 5 de novembro de 2025. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador